Tribunal: TJDFT
Processo: 0003614-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PECUNIÁRIA E PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida, é medida que se impõe.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela multirreincidência e pela circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.